Tribunal: STF
Processo: AI 402878
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.
PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 37/2002.
Em referência a
período anterior ao advento da Emenda Constitucional 37/2002, o
Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, para a
expedição do precatório complementar no caso de pagamento a menor, é
 obrigatória a obediência ao procedimento previsto no art. 100 da
Constituição, com a citação da Fazenda Pública.
Agravo regimental a
 que se nega provimento.